Tribunal: TJMT
Processo: 1045853-06.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045853-06.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[S. A. F. C. N. - CPF: 110.722.561-26 (APELANTE), EMERSON ALVES PEREIRA - CPF: 033.541.331-55 (ADVOGADO), FERNANDA JACKELINE CORREIA NASCIMENTO - CPF: 049.274.021-69 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA JACKELINE CORREIA NASCIMENTO - CPF: 049.274.021-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo. Atraso de voo com perda de conexão. Assistência material prestada. Ações anteriores dos genitores com acordo e indenização transitadas em julgado. Ausência de comprovação de lesão extra patrimonial específica. Dano moral não presumido. Entendimento recente do stj. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de atraso de voo com perda de conexão.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na configuração de dano moral indenizável em virtude do atraso de voo e perda de conexão, considerando a assistência prestada pela companhia aérea e o ressarcimento já ocorrido em ações anteriores ajuizadas pelos genitores da autora.

III. Razões de decidir

3. Embora tenha ocorrido atraso no voo e perda de conexão, a companhia aérea demonstrou ter prestado assistência material à autora, oferecendo reacomodação.

4. Constata-se a existência de duas ações anteriores, transitadas em julgado, nas quais os genitores da autora foram ressarcidos e indenizados pelos mesmos fatos (atraso de voo), mediante acordo com recebimento de vouchers e condenação em danos morais.

5. No caso concreto, não restou comprovada nenhuma circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento, considerando a assistência prestada e o ressarcimento já ocorrido aos genitores da autora.

6. A indenização já concedida aos genitores da autora em ações anteriores é suficiente para reparar os efeitos danosos advindos do atraso de voo em questão.

Iv. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.439.183/SP.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por SAFIRA ALVES FAGUNDES NASCIMENTO, representada por sua genitora, FERNANDA JACKLINE CORREIA NASCIMENTO, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que “
a mera demora ou atraso para chegar ao destino final não basta para a fixação de indenização, sendo imprescindível que a parte reclamante junte aos autos documentos que comprovem efetivo prejuízo capaz de caracterizar a violação moral que se busca reparar.
” Além disso, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo-se, todavia, a exigibilidade, por se tratar de beneficiária da justiça gratuita (cf. Id. no 275678370).

A apelante sustenta a ocorrência de grave falha na prestação do serviço pela companhia aérea, asseverando que, embora tenha adquirido passagem para o trecho Cuiabá/MT – Recife/PE, com conexão em Campinas/SP, experimentou atraso superior a sete horas, o que ocasionou a perda da conexão e diversos transtornos, sobretudo por tratar-se de menor de idade.

Alega que, durante o longo período de espera no aeroporto, foi submetida a situações de extremo desconforto, chegando a dormir sobre balcões e cadeiras, conforme demonstrado por fotografias anexadas aos autos. Relata ainda ter sofrido crises de choro, evidenciando o abalo emocional suportado em razão da situação vivenciada.

Argumenta que, “
ainda que a Recorrida tenha fornecido vouchers de alimentação, tal assistência não é suficiente para afastar a obrigação de indenizar pelos danos morais sofridos, especialmente considerando tratar-se de menor de idade submetida a longo e exaustivo atraso em ambiente aeroportuário
.”

Aponta o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que atraso de voo superior a quatro horas, quando acompanhado da comprovação de transtornos efetivos, enseja a reparação por danos morais.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial, condenando-se a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência (cf. Id. no 275678372).

Em contrarrazões, a parte apelada impugna a gratuidade da justiça deferida à parte autora e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id no 205317677).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 280246379).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, quanto à revogação da assistência judiciária gratuita arguida pela apelada, consigno somente que a impugnação foi realizada sem qualquer indício de alteração da situação econômico-financeira dos genitores desde a concessão, motivo pelo qual rejeito a impugnação e mantenho a benesse concedida pelo Juízo de origem.

Extrai-se da petição inicial que a autora, ora recorrente, alega que adquiriu passagem com destino em Recife/PE, com conexão prevista em Campinas/SP. No entanto, em virtude do atraso de 01 hora e 10 minutos no voo de Cuiabá-Campinas, perdeu a conexão, chegando em Recife/PE com atraso aproximado de 07 horas (cf. Id. no 275676981).

A Companhia Aérea objetou, argumentando que o atraso foi decorrente de circunstâncias operacionais, bem como, que prestou a devida assistência à autora, fornecendo vouchers de alimentação e garantindo a sua reacomodação em voo subsequente, de modo que a situação não ultrapassou os limites do mero aborrecimento (cf. Id. no 275676994).

O MM. Juiz Singular rejeitou os pedidos iniciais sob os seguintes fundamentos:

“
No caso concreto, restou incontroverso o atraso no voo da autora, que fez com que perdesse a conexão, chegando ao destino final, aproximadamente, sete horas após o horário previsto. Contudo, conforme documentos anexados aos autos, verifica-se que a ré tomou providências para mitigar os transtornos, oferecendo reacomodação em outro voo e assistência material.

Ainda que tenham ocorrido inconvenientes indesejados por qualquer pessoa, não restou demonstrado que houve negligência ou abuso da empresa aérea, já que a ré prestou assistência material necessária, o que afasta a tese de falha na prestação do serviço.

Ademais, não se nega que houve transtornos decorrentes do atraso e da necessidade de reacomodação, mas a autora chegou ao seu destino no mesmo dia, ainda que com sete horas de atraso. Tal situação não configura, por si só, dano moral, pois está inserida no contexto de vicissitudes previsíveis do transporte aéreo, considerando a complexidade da logística aeroportuária e eventuais fatores operacionais.

Com efeito, a mera frustração decorrente de atraso ou cancelamento de voo, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo se demonstrado efetivo prejuízo que extrapole o mero dissabor do cotidiano, o que não restou comprovado nos autos.

Neste prisma, explico que o dano moral se caracteriza quando há nítida violação da personalidade, honra e real abalo psíquico à parte lesada por determinado ato ilícito, de forma que, nestes casos, urge a fixação de patamar indenizatório que tenha como finalidade reparar quem suportou a referida intempérie e, simultaneamente, disciplinar a parte lesante, com o fito de coibir futuros danos.

Sob tal óptica, em coerência com José de Aguiar Dias, amparado em Minozzi: “não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado”. (in, Da Responsabilidade Civil, vol. II, no 226, pág. 730, Ed. Forense, 1994.).

Portanto, configura dano moral qualquer dano que invada a esfera psíquica e psicológica da parte lesada, de forma que vai muito além do prejuízo material suportado, acarretando verdadeira violação da honra e da personalidade desta pessoa.

In casu, não observo a maneira pela qual o atraso de voo narrado na exordial foi capaz de ensejar na violação supramencionada, uma vez que não resultou demonstrado qual foi o dano específico gerado pela intempérie discutida, de maneira que subsiste o entendimento de que o que a parte autora sofreu, neste caso, não passa de mero aborrecimento e frustração da vida moderna, o que, por si só, não enseja em indenização por danos morais.
(...)

Desta feita, a mera demora ou atraso para chegar no destino final não basta para a indexação de patamar indenizatório, sendo fulcral que a parte reclamante acoste aos autos documentos que comprovem o efetivo prejuízo que ensejou na violação moral a que se busca reparar.

Assim, ausente qualquer ato ilícito e não havendo dano moral configurado, a pretensão indenizatória não merece prosperar.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação
,
extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC
”.

Inconformada, apela a parte demandante arguindo que “
foi forçada a dormir em balcões no aeroporto, em condições absolutamente inadequadas para uma criança
”, de modo que “
A falha na prestação do serviço, somada à negligência da empresa aérea em garantir que o transtorno fosse minimizado adequadamente, gerou um dano moral evidente
” (cf. Id. no 275678372).

Pois bem.

Direto ao ponto. Em consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico do Estado de Mato Grosso – 1o Grau, verifiquei que foram distribuídas três ações distintas em relação ao Código de Reserva objeto do presente feito contra a ré/apelada, quais sejam, (i) proc. no 1062165-80.2023.8.11.0001, distribuída pelo genitor da apelante em 24.10.2023, pela qual a parte autora firmou acordo com a ré, recebendo 3
vouchers
, “
sendo cada um referente a 1 (uma) passagem de ida e volta, para qualquer trecho doméstico, regular, operado pela azul
” (cf. Id. no 134282939); (ii) proc. no 1062158-88.2023.8.11.0001, distribuída pela genitora da apelante também em 24.10.2023, pela qual foi arbitrada a indenização a título de dano moral no importe de R$ 5.000,00 em favor da parte autora e; (iii) a presente demanda, distribuída em 30.11.2023.

Embora cediço que seja faculdade de cada passageiro individualmente prejudicado ajuizar ação autônoma para discutir eventual falha na prestação do serviço de transporte e responsabilização da companhia ao pagamento do direito de indenizar, não se pode perder de vista que já existem duas ações com sentença transitada em julgado nas quais os genitores da autora foram ressarcidos e indenizados pelos danos materiais e morais advindos do alegado atraso de voo.

Outrossim, não se descura do inegável dissabor suportado pela autora, menor impúbere, que passou por “
crises de choro
”, em virtude do “
longo período de espera e
(...)
total falta de conforto
”, enquanto aguardava o embarque do novo voo disponibilizado pela ré/apelada, acrescido à frustração em perder meia diária de
resort
devido ao atraso no voo, no auge de sua tenra idade de 2 anos e 8 meses.

Malgrado o infortúnio da situação e a individualidade do direito da autora, a responsabilidade e o dever de indenizar da ré/apelada devem ser analisados à luz do que efetivamente todas as partes envolvidas no caso lograram com o referido atraso até a data da prolação da sentença recorrida, ou seja, devem ser levados em consideração os
vouchers
de alimentação disponibilizados aos genitores da autora quando do devido atraso, bem como, os três
vouchers
referentes a 1 (uma) passagem de ida e volta cada, disponibilizados ao autor, que certamente foram utilizados pela família para outra viagem, e, fosse pouco, os R$ 5.000,00 arbitrados a título de dano moral para a genitora que, na presente demanda, representa a parte autora, menor impúbere.

Nesta construção lógica, ainda que fossem verificados os requisitos ensejadores do dever de indenizar, a prestação já efetuada pela ré/apelada aos genitores da autora seria suficiente a reparar os efeitos daninhos e deletérios advindos do atraso de voo em questão.

De mais a mais, não verifico os requisitos que ensejam o dever de indenizar, levando em conta, sobretudo, o mais recente entendimento da Corte Superior acerca da hipótese de atraso de voo, a propósito:

“
EMENTA
; DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, determinando que a análise da ocorrência do dano moral seja feita à luz da jurisprudência do STJ, que exige comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial em casos de indenização por danos morais relacionados a cancelamento e atraso de transporte aéreo.

2. O Tribunal de origem havia decidido pela configuração do dano moral in re ipsa, considerando a falha da companhia aérea no cumprimento dos deveres de assistência e informação adequada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, em casos de atraso de voo, é necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial para a configuração de dano moral, ou se este pode ser presumido in re ipsa. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro.

5. No caso concreto, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento, conforme entendimento das instâncias ordinárias. IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro. 2. A mera falha no cumprimento dos deveres de assistência e informação não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; STJ, AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023.

(AgInt no AREsp n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)”

Cabe, pois, ratificar o entendimento da Douta Procuradoria Geral de Justiça, no sentido de que “
não havendo a demonstração de prejuízos decorrentes da espera, não está configurado dano moral indenizável
” (cf. Id. no 280246379).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e determino a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em virtude de ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

Advirto, desde já, que a oposição de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025